Tribunal: TJMT
Processo: 1078641-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078641-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE FERREIRA MAGALHAES - CPF: 040.726.321-71 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. HIPÓTESE DISTINTA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

Nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, o direito de férias de 45 dias e o adicional de 1/3 sobre o referido período é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANNY CAROLINE FERREIRA MAGALHAES
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias proporcionais referente ao ano de 2023 e indeferiu o pedido de pagamento do FGTS:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora
as férias proporcionais de 2023, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
“

Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade dos contratos entre o período de fevereiro de 2019 a novembro de 2023, bem como que o Recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS, além do terço das férias inadimplidas.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Reclamante, ora Recorrente, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de Técnico Administrativo Educacional, do período de 2019 a 2023.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

De acordo com os holerites juntados, verifico que a parte autora fora contratada para exercer os seguintes cargos:

- cargo de Técnico Administrativo Educacional nos períodos de:

02/2019 a 11/2019 (onze meses ininterruptos);

02/2020 a 12/2020 (onze meses ininterruptos);

Lapso temporal de 07 meses

08/2021 a 12/2021 (cinco meses ininterruptos).

- cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar nos períodos de
:

02/2022 a 12/2022 (onze meses ininterruptos);

02/2023 a 11/2023 (onze meses ininterruptos).

Verifica-se que se trata de cargos e contratos distintos, sendo que referente ao cargo de Técnico Administrativo Educacional houve a ocorrência de interrupção do contrato, havendo lapso de tempo de até 07 (sete) meses, de modo que não há que falar em nulidade no contrato temporário em razão de sucessivas contratações, quando ocorrer à interrupção do contrato de trabalho por diversos períodos.

Em relação ao contrato referente ao cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, exercido nos períodos de
02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 11/2023, deve ser observado que a Lei Complementar no 719/2022 alterou dispositivos da Lei Complementar no 600/2017, sendo que o prazo máximo para a contratação de técnico administrativo educacional é de 48 meses:

“Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Desta forma, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No tocante ao pleito de condenação do Estado ao pagamento de 1/3 de férias, verifica-se que a parte autora emendou a inicial e pugnou pelo pagamento de férias integrais e o adicional de 1/3 da remuneração sobre 45 dias (id. 244851679).

A carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias
e aos demais profissionais em efetivo exercício o período de 30 (trinta dias)
:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.”

No caso dos autos, conforme já esclarecido, a autora foi contratada para os cargos de Técnico Administrativo Educacional e de Apoio Administrativo Educacional Elementar, cargos que possuem atribuições diversas do cargo de professor.

Assim, como bem ressaltado na sentença, a Recorrente não faz jus ao recebimento de férias sobre o período de 45 dias, mas somente sobre 30 dias, posto que tal direito é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula.

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para tão somente condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias proporcionais pertinente ao ano de 2023 não merece reparos, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025